Tribunal: TJSP
Processo: 1005473-63.2023.8.26.0318
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
res esclarecidos pelo perito - Mérito – Laudo positivo – Possibilidade de recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo – Vantagem prevista na Lei Complementar Municipal no 564/2009 – Cômputo devido na base de cálculo das horas extras – Entendimento consolidado no STJ a respeito da data de início do pagamento do adicional a partir da data do laudo, à míngua de disposição em sentido contrário na legislação municipal – Sentença reformada, em parte, para determinar a majoração a partir da data do laudo, ajustada a distribuição da sucumbência – Recurso voluntário e reexame necessário providos, em parte.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1005473-63.2023.8.26.0318; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Leme - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2024; Data de Registro: 19/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Jayme de Oliveira

Comarca:

Leme

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/11/2024

Data de publicação:

19/11/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Servidora pública municipal – Município de Leme – Técnica de enfermagem – Adicional de insalubridade – Majoração de grau médio para grau máximo – Sentença de procedência, em parte – Inconformismo do réu – Cabimento, em parte – Preliminar de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa afastada – Prescindibilidade da prova oral diante da higidez

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Servidora pública municipal – Município de Leme – Técnica de enfermagem – Adicional de insalubridade – Majoração de grau médio para grau máximo – Sentença de procedência, em parte – Inconformismo do réu – Cabimento, em parte – Preliminar de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa afastada – Prescindibilidade da prova oral diante da higidez do laudo do perito – Quesitos complementares esclarecidos pelo perito - Mérito – Laudo positivo – Possibilidade de recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo – Vantagem prevista na Lei Complementar Municipal no 564/2009 – Cômputo devido na base de cálculo das horas extras – Entendimento consolidado no STJ a respeito da data de início do pagamento do adicional a partir da data do laudo, à míngua de disposição em sentido contrário na legislação municipal – Sentença reformada, em parte, para determinar a majoração a partir da data do laudo, ajustada a distribuição da sucumbência – Recurso voluntário e reexame necessário providos, em parte.